Tribunal: TJDFT
Processo: 0022172-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CLAUSULA PENAL PREVISA EM FAVOR APENAS DO PROMITENTE COMPRADOR. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. Na hipótese em que a restituição da comissão de corretagem constitua uma consequência da rescisão do contrato por culpa da promitente vendedora, deve ser observado o prazo prescricional decenal, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
2. Na hipótese de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a promitente vendedora somente estará exonerada da obrigação de entrega do bem, a partir do momento em que promover a convocação do promitente comprador para o fim de adotar a providências necessárias para entrega das chaves.
3. O descumprimento do prazo de entrega do entrega do imóvel, sem justificativa plausível, assegura ao adquirente do bem o direito à indenização por lucros cessantes, correspondentes aos alugueres que deixou de auferir no período.
4. Tendo sido reconhecido em favor do promitente comprador o direito à indenização por lucros cessantes, em virtude da rescisão do contrato em virtude do atraso na entrega do bem, não se mostra cabível a inversão da cláusula penal pactuada exclusivamente em favor da promitente vendedora.
5. Nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em virtude da demora na entrega do bem, deve ser determinada a restituição integral dos valores desembolsados pelo promitente comprador, não se admitindo a retenção de valores por parte da promitente vendedora.
6. Nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil, os juros moratórios devem incidir a partir da citação.
7. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma proporcional.
8. Recurso de Apelação Cível interposto pela parte ré conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela parte autora conhecido e parcialmente provido.